Tribunal: TJDFT
Processo: 0722316-87.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. FALSO TESTEMUNHO. PROVA COLIGIDA INSUFICIENTE PARA LASTREAR DECRETO CONDENATÓRIO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Se, da análise da prova coligida nos autos, é fácil concluir pela possibilidade de o acusado ter praticado a conduta descrita na denúncia, mas não se mostra provável, em face da incerteza trazida pelo desdobramento da ação penal que apurou o crime antecedente, imperativa é a adoção do princípio do in dubio pro reo e a absolvição do apelante, porque a condenação deve se basear em provas inequívocas da falsa afirmação perpetrada pela testemunha.
2. Apelação conhecida e provida, para, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, absolver o réu.